Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705147-88.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE ALCANTARA RECORRIDO: R.M.L CENTRO DE ENSINO EIRELI, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E C I S Ã O A instância recursal não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC). Não há elementos no processo que permitam presumir a hipossuficiência econômica da recorrente para fundamentar a gratuidade de justiça concedida na origem. Assim, excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para a recorrente carrear ao processo os comprovantes de renda familiar, podendo de valer de contracheques, declaração de imposto de renda ou outro documento oficial hábil para demonstrar os rendimentos auferidos, para oportuna análise se a parte faz jus ao benefício. (e) Brasília/DF, 10 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito